Tribunal: TJDFT
Processo: 0023764-33.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0023764-33.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: PAQUETA CALCADOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retire-se de pauta. Intime-se o DF para se manifestar acerca da petição de id 17609297. Após, conclusos. Brasília, 10/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR